Tribunal: TJMT
Processo: 0001322-57.2011.8.11.0044
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001322-57.2011.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ELEANDRO CRISTIANO DURKS - CPF: 028.353.811-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001322-57.2011.8.11.0044

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: ELEANDRO CRISTIANO DURKS

Proc. referência
: Execução de Título Extrajudicial n. 0001322-57.2011.8.11.0044, código n. 30885 -

2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga

RELATÓRIO

Apelação
interposta pelo Banco do Brasil S.A.

AÇÃO
: Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Banco do Brasil S.A. em desfavor de Eleandro Cristiano Durks.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga)
julgou extinto
o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, por reconhecer a prescrição intercorrente.

APELO
: o exequente sustenta, em síntese, a não ocorrência da prescrição intercorrente, que não houve inércia de sua parte, bem como que sempre buscou a satisfação de seu crédito, que o feito não ficou paralisado por prazo superior ao fixado em lei para o exercício da pretensão executiva. Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença impugnada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste apelo é saber se cabe reforma a sentença recorrida, a fim de afastar a prescrição intercorrente reconhecida nos autos.

Na origem, a lide advém da inadimplência da Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária n. 40/00669-7, no valor inicial de R$ 149.938,69, atualizada na época da propositura da ação para R$ 213.103,70.

Do trâmite processual, tem-se que a ação foi ajuizada em 28/07/2011, com despacho inicial proferido na data de 01/09/2011, bem assim que o executado foi citado em 27/09/2017, por meio de carta precatória encaminhada à Comarca de Terra Nova do Norte/MT.

Consta ainda que até a data da prolação da sentença (14/03/2023) o exequente não havia obtido êxito na localização de bens penhoráveis da parte executada, mesmo depois de infrutíferas pesquisas pelos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD).

O novo Código de Processo Civil estabelece que, deferida a suspensão do feito por falta de bens, o processo será suspenso pelo prazo máximo de 1 (um) ano, e nesse período se suspenderá o prazo da prescrição.

Realça-se, após todo o curso do
processo
de execução, caso o credor não localize bens passíveis de penhora, cabe a
suspensão
do feito, com fulcro no art. 921, III, do CPC/2015, por um período de 1 (um) ano, findo o qual passa a fluir o prazo de prescrição intercorrente (art. art. 921, §4º, do CPC/2015).

Registra-se
que a consumação se dará no mesmo prazo da ação, ou seja, no caso
o prazo prescricional para Execução de Cédula Rural é de 3 (três) anos, segundo art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Lei n. 57.663/66), e para a cobrança de
dívida líquida (art. 206, § 5º, I, CC) o prazo para exercer a pretensão executória é de 5 (cinco) anos, portanto este, também, é o prazo da prescrição intercorrente, contados a partir do fim da suspensão por 1 (um) ano concedida.

Da análise dos autos, não houve decisão que suspendeu a execução para fins de aplicação do artigo 921, §4º, do CPC.

Ressalta-se ainda que o texto normativo reafirma que a aplicação da prescrição intercorrente se dará do lapso e inércia temporal por parte do exequente.

Cumpre anotar, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).

(...).
(AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) (g.n)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA. 1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes. 2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).

E ainda:

AgRg nos EDcl no AREsp 775.087/PR.

Sobre o tema, esta e. Câmara decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA
– PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – NÃO CONFIGURAÇÃO –
DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– ENTENDIMENTO DO STJ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – ATRIBUIÇÃO AO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional para Execução de Cédula Rural é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra - n. 57.663/66), contados a partir do vencimento da última prestação, independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado em razão da inadimplência do devedor.

As diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem esse prazo, sob pena de tornar a dívida imprescritível
(AgInt no REsp 1986517/PR).

Em caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, os ônus de sucumbência devem ser arcados pelo executado (princípio da causalidade). (N.U 0003018-20.2016.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023) (g.n)

No mesmo sentido:
APELAÇÃO N. 000041-74.2011.0106.

Dessa forma, escorreita a sentença
que reconheceu a prescrição intercorrente, porquanto prescrito o direito material pleiteado.

Nesse contexto, a sentença consignou:

Da análise do processado, infere-se que do despacho que ordenou a citação do executado, até sua efetiva citação transcorreram-se 06 anos.

Não bastasse isso, desde a citação da executada, até os dias atuais, transcorreram-se mais de 05 (cinco) anos, sem localização de qualquer bem penhorável.

Consigno que o prazo prescrição aplicável à espécie é de cinco (03) anos, por se tratar de cédula rural pignoratícia.

No presente caso, mesmo com a ciência da citação do executado e ausência de localização de bens penhoráveis, o exequente até o momento não logrou êxito em localizar bens penhoráveis.

Sabe-se que o entendimento unânime no E. TJ/MT e STJ é de que a fluência do prazo prescricional superior para a prescrição do título executivo é motivo ensejador para reconhecimento da prescrição intercorrente.

(...).

Assim, diante do contexto processual destes autos verifico que se operou a prescrição intercorrente.

A sentença está em conformidade com a
jurisprudência do Tribunal Superior acima consolidada, motivo porque não comporta reforma.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto por
Banco do Brasil S.A., mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

(10)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023